Tribunal: TJSP
Processo: 1014131-78.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Negativação indevida do nome da autora. Falta de comprovação da origem do débito. Sentença de parcial procedência mantida.
Por não ter se desincumbido do ônus de provar a origem da dívida objeto de apontamento, o réu deve se sujeitar à presunção da veracidade dos fatos narrados na inicial. Ante o

Ementa:
Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Negativação indevida do nome da autora. Falta de comprovação da origem do débito. Sentença de parcial procedência mantida.
Por não ter se desincumbido do ônus de provar a origem da dívida objeto de apontamento, o réu deve se sujeitar à presunção da veracidade dos fatos narrados na inicial. Ante o reconhecimento de inexistência e inexigibilidade do débito, a inscrição do nome da autora na lista infame foi indevida.

Anotação indevida no cadastro de inadimplentes. Dano moral. Não configuração. Súmula 385 do STJ. Aplicação. Indenização afastada. Sentença reformada neste tópico.
A preexistência e a concomitância de outras anotações desabonadoras fulminam a pretensão ao recebimento de reparação pelo propalado dano moral. É possível constatar que o nome da autora já se encontrava negativado por outros débitos pretéritos, concomitantes e ulteriores ao registro "sub examine". Conquanto a requerente mencione o aforamento de ações questionando parte dos registros, não há demonstração de ilegitimidade das anotações enviadas por "Instituto Mix de Profissões", anteriores ao débito em debate, além de constar protesto preexistente. Enfim, tais informes não podem ser ignorados e devem ser avaliados para aferição do pedido de indenização, cujo intuito é compensar o abalo suportado em razão da mácula do nome da requerente. Inteligência da Súmula 385 do STJ.

Recurso do réu provido em parte. Apelo adesivo da autora prejudicado.